Tribunal: TJSP
Processo: 0002081-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002081-43.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TULIO HENRIQUE GELONI AMARAL, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002081-43.2020.8.26.0996 -Voto no 34151
2
Voto:
34151
Agravo em Execução: 0002081-43.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Execução:
0001907-84.2017.8.26.0496
Agravante:
Tulio Henrique Geloni Amaral
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Tulio Henrique Geloni Amaral contra a respeitável
decisão do Juízo das Execuções, datada de 18 de fevereiro de 2020,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
cometida pelo sentenciado, em 13 de novembro de 2019,
determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, além do reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de regime (fls. 1/3).
Pugna pela absolvição, sob a tese
de fragilidade probatória. Pleiteia a desclassificação da falta grave
para a de natureza média. Por fim, alega a insuficiência de
fundamentação para a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos,
requerendo seja reduzida ao mínimo legal (fls. 34/41).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 42/48), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 50) e parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002081-43.2020.8.26.0996 -Voto no 34151
3
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do agravo (fls. 91/98).
É o relatório.
Segundo consta na comunicação de
evento, em 13.11.2019, quando do término de uma revista geral na
cela 424, o habitante Tulio, ora agravante, de forma gratuita,
começou a bater na porta da cela e gritar palavras de ordem,
dizendo “aqui é o comando, seus vermes, vamos nos encontrar na
rua”, criando tumulto no pavilhão habitacional (fls. 54).
Em sua oitiva, Tulio negou os fatos.
Disse que apenas apontou o dedo para um servidor, porque o
conhecia. Negou qualquer tentativa de subverter a ordem ou a
provocação de tumulto (fls. 65).
A negativa do sentenciado foi
mitigada pelas declarações dos agentes penitenciários Giulliano
Wolf Ribeiro e Ari de Souza Rocha Junior, que afirmaram os fatos tais
como relatados na comunicação de evento, notadamente os gritos
do sentenciado e o tumulto gerado (fls. 66/67).
As declarações são harmônicas e
não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade da falta
disciplinar.
Como se sabe, inquestionável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002081-43.2020.8.26.0996 -Voto no 34151
4
validade dos depoimentos prestados por agentes policiais ou
penitenciários. Consoante a legislação vigente, tais agentes, como
toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202
do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos
comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Com
efeito,
tem-se
que
o
sentenciado ofendeu os agentes penitenciários, chamando-os de
vermes, aos gritos, e provocando tumulto no pavilhão habitacional,
gerando instabilidade nas rotinas diárias e na segurança da unidade
prisional, a ensejar a subversão da ordem e disciplina internas, tudo
a se perfazer como falta disciplinar de natureza grave.
Nesse contexto, incensurável o
reconhecimento da falta grave, consoante prevê o artigo 50, incisos
I, c.c. artigo 39, incisos I, II e V, todos da Lei de Execução Penal, não
havendo
falar
em
fragilidade
probatória,
atipicidade
ou
desclassificação para falta de natureza média.
Irretorquível o perdimento dos
dias remidos. Isto porque, segundo o artigo 127 da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433, em vigor de 29 de
junho de 2011, o juiz está adstrito a revogar em até 1/3 (um terço)
do tempo remido pelo apenado que cometeu falta grave.
A decisão está fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002081-43.2020.8.26.0996 -Voto no 34151
5
ainda que de forma sucinta, pois dela extrai-se, sem qualquer
esforço interpretativo, que a conduta do reeducando foi considerada
como falta grave, em razão da natureza e das consequências do fato.
Demonstrou-se, pois, a convicção
firmada, suficiente para dar suporte legal ao ato, não havendo falar
em ofensa ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.